Tribunal: TJSP
Processo: 0000824-73.2016.8.26.0397
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000824-73.2016.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante
SAMUEL APARECIDO PINTO RIBEIRO DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso defensivo e, de ofício, reduziram as penas do réu para 01 ano, 06 meses e 03
dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 07 dias-multa,
ficando mantida, nos mais, a r. sentença. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000824-73.2016.8.26.0397 -Voto no 24.004
2
Apelação Criminal no 0000824-73.2016.8.26.0397
Apelante: Samuel Aparecido Pinto Ribeiro dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Nuporanga
Voto no 24.004 - DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 195/200, cujo relatório se
adota, SAMUEL APARECIDO PINTO RIBEIRO DOS SANTOS foi condenado
a cumprir 02 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e o
pagamento de 08 dias-multa, substituída a pena corporal por restritivas de direito,
consistente em prestação pecuniária no importe de um salário mínimo e mais 10 dias-
multa, por infringir o art. 155, § 4o, I, II e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do CP, e o art.
244-B do ECA, sendo-lhe permitido apelar em liberdade.
A
defesa
do
réu
recorreu
buscando
o
reconhecimento do furto privilegiado, com a redução das penas ou a substituição por
multa (fls. 207/223).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 256/259).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que, no dia 24 de julho
de 2016, por volta de 12h42min, na Avenida Dom Pedro II, no 330, na Comarca de
Nuporanga, SAMUEL APARECIDO PINTO RIBEIRO DOS SANTOS tentou
subtrair, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, agindo em concurso
e com unidade de propósitos com o adolescente F.M.M., coisas alheias móveis,
consistentes nos bens que guarneciam a residência da vítima Maria Assumpção
Mandra Bordignon, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à
vontade deles.
Consta, ainda, que, SAMUEL APARECIDO PINTO
RIBEIRO DOS SANTOS, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço,
corrompeu ou facilitou a corrupção de F.M.M., pessoa menor de 18 anos à época,
induzindo-o à prática de infração penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000824-73.2016.8.26.0397 -Voto no 24.004
3
Pois bem.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 52/57), auto de
exibição e apreensão (fls. 58/59) e laudo pericial (fls. 92/96).
A autoria é induvidosa.
Na Polícia, o réu negou a acusação, alegando que
estava em companhia do adolescente e ambos adentraram o local para apenas pegar
mangas (fls. 50).
Em Juízo, embora intimado, não compareceu,
tornando-se revel (fls. 158).
Entretanto, as provas produzidas nos autos são
suficientes para sustentar o decreto condenatório.
A sobrinha da vítima, Eliana de Fátima Silvério dos
Reis Simprônio, em Juízo, disse que vizinhos contaram à sua genitora terem vistos
dois rapazes pulando o muro da casa de sua tia, razão pela qual a Polícia foi
chamada. Os rapazes disseram que haviam adentrado o quintal para apanhar manga,
mas não havia essa fruta no local. A janela estava amassada. O réu havia trabalhado
para sua tia e tinha conhecimento do local (Mídia).
Os policiais militares, Sandro Ricardo Donizeti
Caetano e Marcelo de Souza, relataram que um homem avistou o réu escalando o
muro e chamou a Polícia. Ao chegaram ao local, avistaram o réu e o adolescente
pulando o muro dos fundos, tentando fugir. Foram abordados. Questionados,
informaram que haviam pulado o muro apenas para pegar mangas, porém não era
época dessa fruta. Ao diligenciarem no interior do imóvel, havia uma janela com
sinais de arrombamento, havendo, inclusive, um pedaço de ferro no local. Os
furtadores não conseguiram arrombá-la, pois havia cadeado pelo lado interno e,
também, pelo fato deles, policiais, terem chegado ao local. Havia muro no imóvel,
com uma altura média superior à estatura do réu e do adolescente (Mídia).
O adolescente, F.M.M., confirmou que estava com o
réu no dia dos fatos, pois ele o convidou para apanhar mangas. Não adentraram a
casa e estavam no quintal quando a Polícia chegou e eles saíram, correndo (Mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000824-73.2016.8.26.0397 -Voto no 24.004
4
As
qualificadoras
do
concurso
de
pessoas,
rompimento de obstáculos e escalada restaram comprovadas pela prova oral, sendo
as duas últimas pelo laudo pericial de fls. 91/96.
Como se vê, a condenação era medida de rigor, tanto
que a defesa não se insurgiu quanto a tal aspecto.
Por outro lado, apesar da primariedade do réu,
inviável o reconhecimento do furto privilegiado, porque bem algum chegou a ser
subtraído.
Da mesma forma, a condenação pelo crime de
corrupção de menores também era medida que se impunha.
Como se sabe, considera-se criminosa a conduta do
adulto que corrompe ou facilita a corrupção de menor de 18 anos de idade,
praticando com ele infração penal.
O delito de corrupção de menores é considerado de
natureza formal, bastando para sua consumação que um adulto cometa uma infração
penal ao lado do menor ou que o induza a praticá-la, o que foi o caso dos autos.
Sobre o tema o colendo Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula 500: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal”.
Por fim, deve ser aplicado o concurso formal próprio
entre o crime contra o patrimônio e o de corrupção de menores, tendo em vista que o
réu, mediante uma só conduta, praticou duas infrações penais.
Acertado, portanto, o édito condenatório.
Quanto às penas.
As basilares do furto foram fixadas em 1/3 acima do
mínimo legal, em razão da presença de três qualificadoras, sendo uma considerada
para qualificar o deito e as outras como circunstâncias judiciais. Todavia, ainda que
justificável o aumento, retifica-se, de ofício, o acréscimo para 1/6, por ser mais
usual.
Na segunda fase, o Magistrado reconheceu a agravante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000824-73.2016.8.26.0397 -Voto no 24.004
5
prevista no art. 61, II, h, do CP, bem como a atenuante da menoridade relativa e
preponderou a segunda (atenuante), motivo pelo qual as penas foram reduzidas de
1/6.
Nesse ponto, constata-se que o réu foi beneficiado, eis
que as penas foram reduzidas de 1/6, quando o correto seria a ocorrência da
compensação integral entre elas, conforme entendimento corrente nesta Câmara
Criminal.
Diante disso, obedecendo aos critérios estabelecidos
pelo Magistrado e à mingua de recurso da acusação, as penas devem ser reduzidas em
1/6, resultando em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 09 dias-multa.
A redução de 1/3 pelo “conatus” foi adequada, ante o
“iter criminis” percorrido, tendo em vista que o réu e o adolescente entraram no quintal
e só não arrombaram a janela da casa da vítima porque a Polícia chegou ao local.
Sendo assim, recalculadas, as reprimendas alcançam 01
ano, 03 meses e 16 dias de reclusão e 06 dias-multa.
Quanto ao delito de corrupção de menores, a pena-base
foi fixada no mínimo legal e assim fica mantida na segunda fase, apesar da presença da
atenuante da menoridade relativa do réu, a teor da Súmula 231 do STJ.
No mais, tendo em vista o reconhecimento do concurso
formal, as penas do delito mais grave, ou seja, do furto qualificado, devem ser elevada
de 1/6, concretizando-se em 01 ano, 06 meses e 03 dias de reclusão e 04 dias-multa.
O regime aberto foi bem fixado e permanece inalterado.
Por derradeiro, as penas foram devidamente substituídas,
nada havendo a ser reparado.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo e, de ofício, reduzo as penas do réu para 01 ano, 06 meses e 03 dias de
reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 07 dias-multa, ficando
mantida, nos mais, a r. sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator